Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO PARA INSTRUIR A INICIAL COM COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO REQUERENTE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPESA COMPROVADA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil.2. A recorrida não apresentou contrarrazões.3. Recurso próprio e tempestivo (ID 48050593). Tendo em vista os documentos juntados no ID 48814559, defiro a gratuidade de justiça.4. A recorrente alega que o juiz a quo lhe exigiu a apresentação de documento que ateste ser optante do Simples. Sustenta que juntou todos os documentos como microempresa conforme ID 159184191, porém, o processo foi extinto por ausência de comprovação do enquadramento fiscal da empresa recorrente. Irresignada, requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento da ação.5. Cabe ao Requerente/Recorrente demonstrar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e sua regularidade fiscal a fim de ajuizar ação junto ao Juizado Especial.6. No caso dos autos, a petição inicial foi distribuída desacompanhada de documento idôneo para comprovação do enquadramento fiscal da recorrente. A recorrente foi intimada (ID 48050584) a comprovar tratar-se de ME ou EPP, no prazo de cinco dias, porém, após apresentação de certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal e antes do término do prazo concedido pelo juízo a quo foi prolatada sentença extinguindo o processo por ilegitimidade da parte.7. A certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal é documento hábil a comprovar a condição de microempresa, nos termos da Lei Complementar 123/2006. Precedente: (Acórdão n. 831609, 20140610038817ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 317).8. No caso, verifica-se que a certidão simplificada da Junta Comercial do DF (ID 48050586), emitida em 10/04/2023, classifica a recorrente como Microempresa, portanto, apta a figurar no polo ativo do Juizado Especial.9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, para que o feito retome o seu regular processamento. Sem custas processuais nem horários advocatícios.